Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – tráfico de drogas -, o paciente é primário, sem antecedentes, e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.